Tribunal: TJDFT
Processo: 0739896-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739896-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTPREV SEGURADORA S.A. AGRAVADO: MARIA ELIZANGELA SILVA GOMES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Investprev Seguradora S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a alegação de excesso e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (proc. no 0715802-21.2020.8.07.0003, ID no 139565837, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende que há excesso na execução, pois os cálculos levaram em consideração termo final equivocado, uma vez que a obrigação de pagar não abrangeria as parcelas vincendas de pensionamento, a qual deve ser paga mensalmente e não em parcela única como pretendido. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. 4. Preparo (ID no 41608842, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 9. O pedido do agravada se refere à constituição de capital e se justifica para garantir o pagamento da pensão em sua integralidade, motivo pelo qual abrange o total das parcelas alimentares, incluindo as vincendas, o que afasta o excesso de execução alegado pela agravante, conforme ponderado na decisão recorrida. 10. Competia à executada demonstrar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão incorretos, pois deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença. 11. Apesar de alegar que haveria excesso na execução, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram o cenário fático-jurídico dos autos e não há justo motivo para que deixem de ser homologados. 12. Precedente: TJDFT Acórdão no 1406571, 07324894820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO